Tribunal: TJSP
Processo: 2054408-96.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Matheus Santos Queiroz, alegando constrangimento ilegal por prisão preventiva prolongada sem conclusão da instrução criminal. Paciente preso há 139 dias por tráfico de drogas, com apreensão de 170 pedras de crack. Sustenta-se que as drogas eram para consumo próprio e

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Matheus Santos Queiroz, alegando constrangimento ilegal por prisão preventiva prolongada sem conclusão da instrução criminal. Paciente preso há 139 dias por tráfico de drogas, com apreensão de 170 pedras de crack. Sustenta-se que as drogas eram para consumo próprio e que o paciente é tecnicamente primário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de excesso de prazo e falta de fundamentação para a prisão.
III. Razões de Decidir
3. A decisão de prisão preventiva está fundamentada nos depoimentos dos policiais, indicando envolvimento do paciente em atividades criminosas. 4. A prisão preventiva é amparada pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo inadequadas as medidas cautelares do artigo 319. Não há excesso de prazo, pois a audiência de instrução já foi designada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima e fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. Não há excesso de prazo na formação da culpa.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 319.